Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706550-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Pedro Alves Sobrinho Fernando Antonio Carvalho Barreira Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de apelações interpostas pela empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap e por Fernando Antônio Carvalho Barreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Pedro Alves Sobrinho e Fernando Antonio Carvalho Barreira alegam que o bem imóvel que é objeto da presente demanda foi submetido a procedimento de regularização fundiária em curso na Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Assim, requerem, em síntese, a retirada do processo da pauta de julgamento, com a respectiva suspensão do curso processual até o término dos procedimentos administrativos no 00070-00004525/2021-04 e no 0070-00005226/2022-60. Observa-se que os autos do presente processo foram incluídos na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária da Egrégia 2a Turma Cível, designada para o dia 28 de agosto de 2024 (Id. 62628680). Nesse contexto a situação descrita acima revela que deve ser privilegiava a tentativa de solução extrajudicial entre as partes da relação jurídica processual. Todavia, caso a solução não seja alcançada por meio dos procedimentos administrativos, o curso do processo poderá ser eventualmente retomado futuramente. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova: a) a retirada do presente processo da pauta de julgamento, intimando-se a Terracap a respeito; e b) a suspensão do curso do presente processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator